Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702695-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN MEIRA DE SOUZA, JANAINA TORRES MELO MEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JANAINA TORRES MELO MEIRA e ALAN MEIRA DE SOUZA, em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória, processo número 0712802-38.2019.8.07.0006, determinou que a parte Ré ALAN MEIRA DE SOUZA apresentasse os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 140954040 dos autos de origem). Confira-se: Há pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. De acordo com o § 2o do artigo 99 do CPC, a concessão ou indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo. Por isso, antes de analisar tal pedido, com fundamento no § 2o do artigo 99 do CPC, determino que a parte Ré ALAN MEIRA DE SOUZA apresente os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, tornem os autos conclusos. Em suas razões os Agravantes afirmam que: (i) o Juízo a quo não pode ignorar e desconsiderar a condição de divorciados dos demandados, e ainda mais, a delicada situação da Agravante que exerce a posse, uso, gozo e fruição da casa e reside com 03 (três) filhos menores impúberes juntamente com a avó materna (idosa); (ii) a declaração da nulidade processual por ausência de citação válida se impõe, visto que, comprovado nos autos que a Agravante não foi pessoalmente citada e esclarecida do que se tratava; (iii) a ação proposta pelo Agravante, processo n. 0000225-11.2015.8.07.0006, que tramita na Vara do Meio Ambiente é conexa ao presente feito pois vislumbra-se comum o pedido ou a causa de pedir, fazendo-se necessário a reunião para julgamento conjunto dos processos, evitando que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente; (iv) o Agravante Alan Meira de Souza além de prestar alimentos, arca com todas as despesas extras dos filhos como: Despesas Médicas dos 03 dependentes, filhos e genitora (inclusive desconto elevado no contracheque devido cirurgia da filha); Mensalidade Escolar; Acompanhamento escolar (reforço); Alimentação diária (vide cartão de crédito); Atividades desportivas (Natação, futebol, Equitação), conforme documentação em anexo; (v) a demandada Janaina Torres Melo trabalha no Exército Brasileiro como servidora temporária, contrato de 08 anos que foi iniciado no ano de 2015 e findar-se-á no corrente ano de 2023 (Declaração em anexo); (vi) inobstante as partes Agravantes estarem separados, factível que recairá sobre o Agravante Alan Meira de Souza, toda sorte de gastos que a Agravante Janaina fazia frente, certo de que ele não se furtará ao compromisso socioeconômico com aqueles que lhe é devido, legal e moralmente. Assim, apesar de aparentemente a situação ser indiferente para o contexto da causa, resta evidente que o fato de serem divorciados, traz sim impacto sobre tudo que envolvam os dois Agravantes, mormente o processo judicial em comento. Pede que: A) Seja determinado o sobrestamento/suspensão do feito de origem até o julgamento do presente agravo; B) Seja reconhecida a nulidade (insanável) da citação, matéria de ordem pública, anulando o processo a partir da citação, determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento; C) Com fundamento nos art.54 e 55 do CPC, seja modificada a competência do processamento e julgamento da Ação de origem, declinando-o para o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, sendo os autos remetidos àquela douta vara especializada; D) Seja Deferido os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, conforme declarações e documentação em anexo; E) Seja revogada a Liminar concedida (id53116618), inaudita altera pars, uma vez que, o valor de R$320.000,00 arrestado no Processo: 0000225-11.2015.8.07.0006, já é uma garantia suficiente o bastante para o impasse posto a deslinde na Ação originária; F) Seja condenado o Requerente no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais; Os Agravantes alegam que interpõem o presente recurso “Em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., Pessoa jurídica de direito privado, em face da decisão interlocutória (ID140954040) in totum.” e traz como título de um dos itens: “CONTEXTO SOCIAL DESCONSIDERADO, INACEITAVELMENTE, NA DECISÃO AGRAVADA (ID140954040)”. No presente caso, vislumbro a intempestividade da interposição do agravo de instrumento em 31/01/2023. Isso porque a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 3/11/2022 (ID 141399202 dos autos de origem), publicada em 4/11/2022, iniciando a contagem do prazo para interposição do recurso em 7/11/2022 e findando em 28/11/2022. Além disso, cumpre destacar que a decisão agravada tratou unicamente da gratuidade da justiça, determinando a intimação do Agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência. Diante disso, observa-se que os argumentos e pedidos dos Agravantes extrapolam os limites da decisão Agravada. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Caso superada a questão da intempestividade, os Agravantes devem esclarecer os pedidos que extrapolam o teor da decisão de ID 141399202 dos autos de origem, com a finalidade de clarificar e adequar a peça, tanto em relação ao objeto do presente recurso, bem como os limites de seu pedido, considerando, para tanto, os requisitos para a concessão de tutela, tudo sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 1.017, § 3o e 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023 10:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador